Tribunal: TJES
Processo: 5006125-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006125-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES BRAVIM
RECORRIDO: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5006125-27.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES BRAVIM

RECORRIDO:
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP
RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa. Na origem, a autora narra descontos indevidos em sua conta poupança a título de seguro não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais.

A sentença recorrida fundamentou a extinção na
necessidade de perícia técnica para verificar a autenticidade da interlocução da consumidora no áudio apresentado pela ré
, prova esta inadmissível no rito sumaríssimo.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a desnecessidade de perícia, argumentando que o
link
do áudio fornecido pela ré na contestação estava expirado/inacessível, caracterizando falha no ônus probatório da fornecedora. Aduz que, diante da ausência de prova válida da contratação, o julgamento deveria ser de mérito pela procedência dos pedidos, e não pela extinção por complexidade. Requer a reforma da sentença.

É o breve relatório

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de seguro via contato telefônico. A empresa recorrida defende a regularidade da avença baseada em gravação de áudio, enquanto a recorrente nega veementemente a contratação.

A Lei nº 9.099/95 estabelece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é restrita às causas de menor complexidade. A complexidade da causa, para fins de fixação de competência, não se define apenas pelo valor ou pela matéria, mas precipuamente pela natureza da prova necessária para a instrução do feito.

No caso dos autos, a aferição da existência do negócio jurídico depende diretamente da verificação da autenticidade do áudio mencionado pela defesa. Ainda que
a recorrente alegue que o
link
disponibilizado na contestação se encontrava expirado, a recorrida reiterou a existência da prova e forneceu novo acesso em sede de contrarrazões
. A
controvérsia fática, portanto, persiste:
a ré afirma que a voz na gravação é da autora e comprova a contratação; a autora nega o vínculo.

Para dirimir tal conflito com a segurança jurídica necessária, seria imperiosa a realização de perícia fonográfica, a fim de verificar se a voz presente na gravação pertence efetivamente à recorrente e se a interlocução não sofreu edições ou manipulações. A simples audição do arquivo de mídia pelo magistrado não é suficiente para atestar a higidez da contratação impugnada em casos de negativa de autoria vocal.

Ressalto que a tese recursal de que a "falha no link" deveria levar à procedência automática do pedido, por falta de provas da ré, não se sustenta neste momento processual. O cerceamento de defesa da ré seria evidente caso o juízo ignorasse a existência de uma prova técnica (áudio) que a parte afirma possuir, apenas por questões de acessibilidade momentânea de
links
externos, prejulgando o mérito sem a devida instrução técnica.

A necessidade de produção de prova pericial técnica complexa (perícia de voz/áudio) afasta a competência deste Juizado, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A via estreita do procedimento sumaríssimo não comporta a dilação probatória exigida para o deslinde da questão.

Assim, correta a sentença que reconheceu a incompetência do juízo, uma vez que a solução da lide demanda instrução probatória incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa decorrente da necessidade de perícia técnica.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. A exigibilidade destas verbas fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida nos autos (ID 16926173).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)